Tribunal: TJSP
Processo: 2006863-11.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas à ilegitimidade de parte ativa, incompetência do juízo, necessidade de prévia liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária, índices de correção monetária e honorários advocatícios foram decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas à ilegitimidade de parte ativa, incompetência do juízo, necessidade de prévia liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária, índices de correção monetária e honorários advocatícios foram decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ – Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2006863-11.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargada ANGELICA MELENCHON DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006863-11.2018.8.26.0000/50000 - Avaré 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ANGELICA MELENCHON DIAS
VOTO no 127.083
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Questões
relativas à ilegitimidade de parte ativa, incompetência do juízo,
necessidade de prévia liquidação, juros moratórios, juros
remuneratórios, correção monetária, índices de correção
monetária e honorários advocatícios foram decididas tendo em
conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do
STJ Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes,
do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão infringente e de
prequestionamento
Descabimento
Órgão jurisdicional que
não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal
ou constitucional.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
114/126, pretendendo a reforma da decisão embargada para fins de prequestionamento, e
para alterar o quanto restou decidido no que toca à ilegitimidade de parte ativa;
incompetência do juízo; necessidade de prévia liquidação; incidência dos juros moratórios
a contar da citação realizada nestes autos; incidência única em fevereiro de 1989 dos juros
remuneratórios; correção monetária pelos índices de poupança, bem como a correção para
o mês de fevereiro de 1989 deve ser 10,14% e ser descabida a condenação em honorários
advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, havendo
apreciado expressamente todos os fatos trazidos nas razões recursais.
No que tange à suspensão do feito, à ilegitimidade de parte ativa;
incompetência do juízo; necessidade de prévia liquidação; incidência dos juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006863-11.2018.8.26.0000/50000 - Avaré 3/4
a contar da citação realizada nestes autos; incidência única em fevereiro de 1989 dos juros
remuneratórios; correção monetária pelos índices de poupança, bem como a correção para
o mês de fevereiro de 1989 deve ser 10,14% e ser descabida a condenação em honorários
advocatícios, nenhuma alteração existe para ser feita, pois, o acórdão embargado dispôs
sobre tais temas de acordo com o que vem decidindo esta 17a Câmara de Direito Privado, e,
mais do que isto, em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, deste último, acórdãos proferidos em procedimentos realizados de
acordo com os art. 1.036 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015, proferidos com
o que agora vem regrado e já vinha previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil de
1973.
No mais, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Além disso, verifica-se que os embargos de declaração ora analisados foram
interpostos também para o cumprimento formal do prequestionamento que diz o
embargante ser aqui necessário.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006863-11.2018.8.26.0000/50000 - Avaré 4/4
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator